Tribunal: TJBA
Processo: 8072779-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072779-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

AGRAVADO: ADELINO MARQUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LORRANIA DOS SANTOS SILVA, WESLEY MARQUES DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO.
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS. REGULARIDADE DA DÍVIDA QUE SÓ PODERÁ SER DEMONSTRADA APÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PERIGO DE DANO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA, QUE POSSUI NATUREZA ALIMENTAR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DEVIDA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DO VALOR E DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8072779-59.2024.8.05.0000
,

tendo como Agravante
BANCO BMG SA
e Agravad
o

ADELINO MARQUES DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.